Tribunal: TJBA
Processo: 8002486-61.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002486-61.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA NAZARE DE FREITAS SANTANA

Advogado(s)
:
OTAVIO MASCARENHAS PRAZERES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE
ASSINATURA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização proposta por consumidora, que alega não ter contratado empréstimo consignado, impugnando a assinatura do contrato apresentado pela instituição financeira. O juízo de primeiro grau julgou a lide antecipadamente, condenando a instituição financeira sob o fundamento de que esta não requereu a perícia grafotécnica. A instituição financeira apelou, e a Quarta Câmara Cível, inicialmente, deu provimento ao recurso com base na semelhança visual das assinaturas. Após interposição de Recurso Especial pela consumidora, a Segunda Vice-Presidência determinou o retorno dos autos para juízo de retratação, com base no Tema 1061 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se a decisão proferida pelo órgão colegiado diverge do Tema 1061 do STJ e se o julgamento antecipado da lide, proferido no primeiro grau sem a realização da perícia grafotécnica expressamente requerida pela parte autora, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1061, definiu que, havendo impugnação da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a sua autenticidade.

4. O acórdão anterior, ao validar o contrato apenas com base em semelhança visual e documentos unilaterais, divergiu da tese vinculante, o que impõe o exercício do juízo de retratação.

5. Ao reexaminar o processo, constata-se que o juízo de primeiro grau também incorreu em erro de procedimento. Ambas as partes solicitaram a produção de provas: a instituição financeira requereu audiência de instrução e a consumidora requereu expressamente a perícia grafotécnica.

6. O julgamento antecipado da lide impediu a produção da prova técnica indispensável, caracterizando cerceamento de defesa. O juízo de origem deveria ter saneado o processo, deferido a perícia e atribuído o custo e o ônus da prova à instituição financeira, conforme a regra do Tema 1061 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Juízo de retratação exercido para anular, de ofício, a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos para a reabertura da fase de instrução.

Tese de julgamento: "
1. Nos casos de impugnação de assinatura em contrato bancário, o ônus da prova pertence à instituição financeira (Tema 1061 do STJ), sendo causa de nulidade da sentença, reconhecível de ofício, o julgamento antecipado da lide que ignora requerimento de perícia grafotécnica indispensável à solução da controvérsia.
"

Dispositivos relevantes citados:
Art. 429, inciso II, do CPC; Art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema Repetitivo 1061; STJ -
AgInt
no REsp: 2115395 MT; TJ-BA - Apelação 8000941-34.2022.8.05.0127.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8002486-61.2021.8.05.0229, oriundos da Vara Cível da Comarca de Santo Estêvão/BA, sendo apelante BANCO FICSA S/A (sucessor do Banco C6 Consignado S.A.) e apelada MARIA NAZARÉ DE FREITAS SANTANA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em juízo de retratação, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator